Tribunal: TJMT
Processo: 0007861-10.2017.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007861-10.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,
DES(A). EDSON DIAS REIS,
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), J DA SILVA SANTOS - CNPJ: 01.484.665/0001-80 (APELANTE), JOAO DA SILVA SANTOS - CPF: 396.175.809-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – SÚMULA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MODALIDADES DE CITAÇÃO NÃO ESGOTADAS – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
J. da Silva Santos
e
João da Silva Santos
, neste ato representado pela Defensoria Pública como curadora especial, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal de no 2681-28.2008.8.11.0018 (Código 30149) promovido pelo
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo, por entender que os requisitos necessários para a publicação da citação editalícia foram preenchidas.

O Apelante, em síntese, aduz que a decisão recorrida é equivocada, eis que não foram procedidas todas as modalidades de citação, antes de se expedir o edital, o que afigura sua nulidade.

Pugna, portanto, pela reforma do ato sentencial, a fim de que o edital de citação seja declarado nulo, e, da mesma forma, os autos da Execução Fiscal.

O Apelado, no ID no 5079497, apresenta suas contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos deduzidos no recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020